Tribunal: TJBA
Processo: 8007558-82.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Ilhéus Apelação: 8007558-82.2022.8.05.0103 Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Giovana Souza Barbosa Apelado: Jessé Oliveira dos Santos Defensor Público: Gustavo Linhares Rodrigues Procurador de Justiça: Moisés Ramos Marins Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. REFORMA. PRONÚNCIA DO ACUSADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE. DEPOIMENTO JUDICIAL DE VÍTIMA SOBREVIVENTE. RECONHECIMENTO JUDICIAL. DELITOS PATRIMONIAIS CONEXOS. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. I. Caso em exame Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra a decisão do Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Ilhéus/BA que impronunciou o réu Jessé Oliveira dos Santos, com fulcro no art. 414 do CPP, ao fundamento de inexistência de indícios suficientes de autoria para submissão ao Tribunal do Júri. A decisão recorrida fundamentou-se na não juntada aos autos das imagens de segurança do local do crime, o que, segundo o juízo a quo, teria acarretado a perda de uma chance probatória. O órgão ministerial pugnou pela reforma da decisão e pela pronúncia do acusado pelos crimes de homicídio qualificado, roubo majorado e furto, todos em concurso material. II. Questão em discussão O ponto controvertido consiste em verificar a existência de indícios suficientes de autoria que justifiquem a reforma da impronúncia, com a consequente pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri. III. Razões de decidir 1. Presença da materialidade delitiva, consubstanciada em laudos periciais (necropsia, local de crime e exibição e apreensão). 2. Indícios de autoria revelados pela prova oral produzida em juízo, especialmente pelo depoimento da vítima sobrevivente Sandra Regina da Silva, que reconheceu o réu como autor dos disparos, corroborando o reconhecimento realizado na fase inquisitorial. 3. A ausência das imagens de câmeras de segurança não é suficiente para afastar os demais elementos probatórios constantes dos autos, os quais são robustos e convergentes. 4. O juízo de pronúncia demanda apenas a presença de indícios de autoria e a prova da materialidade, não exigindo certeza quanto à autoria, aplicando-se o princípio do in dubio pro societate. 5. As qualificadoras do motivo torpe (promessa de pagamento) e do recurso que dificultou a defesa da vítima estão amparadas pelas circunstâncias fáticas descritas e devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença. 6. Os delitos patrimoniais conexos ao homicídio (arts. 157, § 2º, I e II, e 155, caput, do CP) devem ser apreciados pelo Tribunal do Júri, em razão da conexão objetiva e subjetiva com o crime contra a vida, nos termos dos arts. 76 e 78 do CPP. IV. Dispositivo e tese RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Reformada a decisão de impronúncia. Pronunciado o acusado Jessé Oliveira dos Santos como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, em concurso material com os arts. 157, § 2º, incisos I e II, e 155, caput, todos do Código Penal. Tese firmada: "1. Para a decisão de pronúncia, exige-se apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível o juízo de certeza, sob pena de indevida invasão da competência constitucional do Tribunal do Júri." "2. A ausência de determinada prova não pode desconstituir acervo probatório robusto, formado sob o crivo do contraditório, que indique com razoável segurança a autoria delitiva." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CPP, arts. 76, 78, 413 e 414; CP, arts. 121, § 2º, I e IV; 157, § 2º, I e II; e 155, caput. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Criminal 1.0027.10.010235-2/001, Rel. Des. Catta Preta, j. 13.02.2020; TJMG, RSE 1.0363.19.004126-1/001, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, j. 19.08.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8007558-82.2022.8.05.0103, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, para reformar a decisão de impronúncia e PRONUNCIAR o apelado Jessé Oliveira dos Santos como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, em concurso material com os arts. 157, § 2º, incisos I e II, e 155, caput, todos do Código Penal, devendo ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. Salvador, [data do julgamento registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator